Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. CARTA PRECATÓRIA PENDENTE. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por considerar que o insucesso do autor em promover a citação do réu implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação do réu e a localização do veículo constituem pressupostos imprescindíveis para a validade do processo, uma vez que é incumbência do autor promover as diligências para obter o endereço exato de modo a viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. Entretanto, a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que o autor seja moroso, inerte e desinteressado ao ponto de impossibilitar a citação do réu. Assim, a demora da citação do réu não implica, por si só, ausência de pressupostos processuais. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a demora da citação não pode ser imputada exclusivamente ao autor, senão aos mecanismos da Justiça, porque existe carta precatória pendente de cumprimento no Estado da Bahia desde novembro de 2020. Nesse contexto, cabe ao Juízo deprecante formular pedido de cooperação ao Juízo deprecado para a prática dos atos processuais tendentes ao cumprimento da medida liminar, nos termos dos arts. 67 e 68 do CPC, sem prejuízo das regras específicas que regem as cartas precatórias.
5. Segundo o art. 485, III, e §1o, do CPC, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, desde que verificada a prévia paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.